Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000232-07.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (ADVOGADO), DAILAN GARCIA DOS SANTOS - CPF: 046.276.991-74 (PACIENTE), SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (ADVOGADO), DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCAS HENRIQUE WALKER - CPF: 047.799.551-90 (IMPETRANTE), SERGIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 016.579.851-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ement
a: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA COM GUIA FLORESTAL INVÁLIDA.
PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO QUE ANALISOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TESE DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA E ADEQUADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PEDIDO
LIMINAR
DE
TRANCAMENT
O DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA
. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE CONDUTA INDIVIDUALIZADA E LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, c/c os
arts
. 2o e 3o, todos da Lei n. 9.605/98.
Os imperantes
sustenta
m
a nulidade da decisão que apreciou a resposta à acusação por deficiência de fundamentação e a ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que a imputação decorre exclusivamente da condição de
sócio-proprietário
da empresa (responsabilidade penal objetiva), requerendo o trancamento do feito.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I)
a decisão que ratificou o recebimento da denúncia é nula por não ter enfrentado exaustivamente a tese de responsabilidade penal objetiva; e

(
II
)
se a denúncia é inepta ou carece de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que analisa a resposta à acusação (art. 397 do CPP) não exige fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do julgamento do mérito, bastando que o magistrado demonstre a inexistência manifesta das causas de absolvição sumária.

4. No caso concreto, a alegação de responsabilidade objetiva confunde-se com a aferição da autoria e do dolo, demandando dilação probatória sob o crivo do contraditório, o que justifica a postergação da análise definitiva para a sentença.

5. A denúncia descreve conduta ativa do paciente ao afirmar que ele, na condição de proprietário, foi o responsável por autorizar e emitir a Guia Florestal considerada inválida, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

6. O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é
m
edida

excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria, o que não se verifica na hipótese ante a existência de lastro probatório mínimo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A decisão que aprecia a resposta à acusação e determina o prosseguimento do feito prescinde de fundamentação complexa, sendo válida a motivação sucinta que remete a análise de teses meritórias para a fase de sentença.

2. A alegação de responsabilidade penal objetiva, quando a denúncia descreve conduta individualizada passível de prova, demanda instrução processual e não autoriza o trancamento prematuro da ação penal.

3. É inviável a análise aprofundada de autoria e elemento subjetivo do tipo na via estreita do
Habeas Corpus.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 41, 395, 396, 396-A e 397. Lei n. 9.605/1998,
arts
. 2o, 3o e 46, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC: 176459 SP 2023/0040662-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5, j. 23/10/2023. STJ,
AgRg
no RHC: 159048 SP 2022/0003626-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5, j. 15/03/2022. TJ-MT, HC Criminal: 10093521620228110000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. 12/06/2022. TJ-MT, Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Lucas Henrique Walker e Sérgio Santos de Paiva em favor de
DAILAN GARCIA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, c/c os
arts
. 2o e 3o, todos da Lei n. 9.605/98, nos autos da Ação Penal n. 0001104-65.2018.8.11.0082.

Conforme a denúncia, em 28/10/2017, fiscalização do INDEA/MT constatou divergência entre a madeira transportada por veículo da empresa do paciente e a descrita na documentação apresentada (Guia Florestal), imputando-se a ele, na condição de proprietário, a responsabilidade por autorizar e emitir o documento inválido.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão que determinou o prosseguimento da ação penal exclusivamente em seu desfavor, após a extinção da punibilidade da pessoa jurídica requerendo a: a) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, argumentando que o magistrado não teria enfrentado a tese defensiva de vedação à responsabilidade penal objetiva, limitando-se a afirmar que a matéria se confundia com o mérito
e
b) a ausência de justa causa para a ação penal, aduzindo que a denúncia é inepta por imputar o crime ao paciente apenas em razão de sua condição de
sócio-proprietário
, sem descrever conduta dolosa individualizada.

Requereram, liminarmente, o trancamento da ação penal.

No mérito, pugnaram pela
anulação do processo a partir da decisão que apreciou a Resposta à Acusação, por ausência de fundamentação
, determinando-se que o Juízo de origem profira nova decisão devidamente fundamentada acerca da tese defensiva relativa à vedação da responsabilidade penal objetiva
.

A liminar foi indeferida (ID 340558864).

A autoridade coatora prestou informações, relatando o trâmite processual e confirmando que a análise aprofundada das teses defensivas foi postergada para a fase de sentença, por demandarem dilação probatória (ID 343240376).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando que a denúncia descreve fato típico e que a verificação do elemento subjetivo (dolo) exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do
Habeas Corpus
(ID 345224355).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

A pretensão defensiva de anulação da decisão que apreciou a resposta à acusação baseia-se na premissa de que o magistrado teria se omitido quanto à análise da tese de responsabilidade penal objetiva.
Vejamos o teor da íntegra da decisão
proferida, nos autos de origem, em
30/05/2025
:

“
Cuida-se de denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
DAILAN GARCIA DOS SANTOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS – EPP
e
DAILAN GARCIA DOS SANTOS
devidamente qualificados, imputando-lhes a prática do delito descrito no artigo 46, parágrafo único, c/c
arts
. 2° e 3° da Lei no 9.605/1998.

Compulsando os autos, verifico que o feito veio redistribuído do Juizado Volante Ambiental para que fosse realizada a citação por edital de

Dailan
Garcia dos Santos Indústria e Comercio de Madeiras
- EPP

e
Dailan
Garcia dos Santos
.

A denúncia foi recebida em
05/12/2019
(Id. 44142179 – p. 42).

Na sequência foi expedida a citação por edital e considerando o transcurso do prazo sem a apresentação de resposta à acusação, o Ministério Público foi instado a apresentar manifestação.

Ato contínuo manifestou sobre o perdimento da madeira (Id. 47626807) e no Id. 50555693 requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, sendo o pedido acolhido pelo juízo conforme decisão proferida no Id. 50555693.

Ato contínuo, o
parquet
apresentou novo endereço para tentativa de citação do acusado e sobreveio aos autos a devolução positiva do mandado de citação (Id. 167924842).

Em seguida, foi acostado aos autos resposta à acusação pela Defesa de

Dailan
Garcia dos Santos Indústria e Comercio de Madeiras
- EPP

e
Dailan
Garcia dos Santos
, arguindo preliminarmente pelo recebimento da defesa prévia em prazo impróprio, a inépcia da denúncia e ausência de provas (Id. 174547597).

É o relatório.

Decido.

Recebo a resposta à acusação e passo a análise das preliminares arguidas pela Defesa.

Os denunciados

Dailan
Garcia dos Santos Indústria e Comercio de Madeiras
- EPP

e
Dailan
Garcia dos Santos

sustentam que:
“a denúncia apresentada não preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, [...] No caso em tela, observa-se que a descrição dos fatos é genérica, o que inviabiliza a defesa do suposto autor do fato DAILAN GARCIA DOS SANTOS, configurando a inépcia da denúncia.”

Dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”
.

Sabe-se que a defesa do réu está estritamente atrelada aos fatos narrados na petição inicial acusatória, sendo a sua estrutura essencial para o regular exercício do direito fundamental a ampla defesa. Assim, faz-se indispensável que a narrativa demonstre todos os elementos que possam influir na caracterização do crime, bem assim as qualificadoras, causas de aumento e agravantes.

Sobre a matéria, colaciono a lição de Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar:

“Lembre-se que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação jurídica que lhes é dada. Portanto, a narrativa deve abranger os fatos que enquadrem o tipo básico, ou seja, a essência da tipificação do delito, além do tipo derivado, que implica na descrição das qualificadoras e causas de aumento. Inicial acusatória com descrição deficitária ou ausente é petição inepta, merecendo ser rejeitada (art. 395, I, CPP), e caso seja recebida, acarreta nulidade do processo.

(...).

Não se deve confundir inépcia da inicial com descrição sucinta dos fatos contidos na peça. É de bom tom que a denúncia seja clara, direta, bem estruturada e precisa. A descrição comedida, porém, clara dos acontecimentos é o que exige a boa técnica”. (Curso de Direito Processual Penal. 8a
ed
, rev.
ampl
. e atual. Salvador:
JusPodivm
, 2013, p. 191).

Vê-se, dessa forma, que o importante na denúncia ou queixa é apontar os fatos de forma a permitir ao denunciado o exercício do direito de defesa. Nesses termos, o STF tem firmado que
“
não é inepta a denúncia que contém condição efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a sua defesa, demonstrando de forma clara o crime na sua totalidade e especificando a conduta ilícita supostamente por ele praticada”

(HC n. 97.657/SC. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Julgado em 24-11-2009.
DJe
em 17-12-2009).

No caso,
verifica-se que a peça inicial acusatória (Id.) d
escreve os fatos de forma clara, elucidando-se, perfeitamente, a conduta imputada aos denunciados
–
“[...] agentes do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT constataram divergência entre o produto madeireiro transportado pelo senhor Lídio Rodrigues dos Santos, pertencente a empresa DAILAN GARCIA DOS SANTOS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP, e aquele descrito na documentação que acoberta a carga. [...] Destarte, comprovada a existência de divergência de espécie entre o produto florestal transladado pela empresa denunciada, e o descrito nos documentos que acompanhava a carga, tem-se, em virtude disso, que a Guia Florestal se tornou inválida para acobertar a carga comercializada, fato que, sem dúvida, demonstra que a empresa incorreu no delito previsto art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.
A mesma conclusão se aplica a DAILAN GARCIA DOS SANTOS, uma vez que, na condição de Proprietário do empreendimento
foi responsável por autorizar e emitir a Guia Florestal inválida, em seu interesse e em benefício da empresa
DAILAN GARCIA DOS SANTOS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP, motivo pelo qual incorreu nas mesmas sanções atribuídas à pessoa jurídica, nos moldes do art. 2°, da Lei n° 9.605/1998.”
.

Logo, a forma como foi redigida a denúncia não impossibilita o exercício pleno do direito de defesa, tampouco acarreta prejuízo, ainda mais quando os documentos que a instruem trazem elementos suficientes sobre os fatos delituosos, sem prejuízo de posterior aplicação dos institutos da
emendatio

libelli
(art. 383, do CPP) e da
mutatio

libelli
(art. 384, do CPP), observando-se sempre os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim dos princípios processuais da correlação – congruência lógica entre o que lhe foi apresentado e a sentença – e da consubstanciação – o denunciado se defende dos fatos e não da capitulação legal dada a eles pela acusação –, inexistindo as alegadas inépcias a ensejar o não prosseguimento da ação penal.

Ademais, no que tange a arguição de ausência de provas, cabe destacar que, o recebimento da denúncia é o momento processual pelo qual o juiz analisa os requisitos de validade da peça acusatória, consoante disposição do art. 395, do CPP. Estando preenchidos tais requisitos, a denúncia é recebida e o acusado passa a ser réu no processo.

Dispõe o art. 396, do Código de Processo Penal que:

“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário,
oferecida a denúncia
ou queixa,
o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação
, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”.
[sem destaque no original].

Não obstante, o acusado argumente sobre a inocorrência do crime em razão da ausência de provas que demonstre se houve efetivamente o dano ambiental, entendo que tais alegações não merecem prosperar, pelo menos não neste momento processual.

Primeiro, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a verificação da justa causa já foi objeto de análise quando do recebimento da denúncia, caracterizada pelo lastro probatório mínimo capaz de embasar a peça acusatória apresentada, narrando a conduta dos denunciados.

Nesse sentido, os requisitos de admissibilidade da presente ação penal –

indícios de autoria e prova da materialidade
(
Id’s
. 44142177 –
p.
21, p. 26/39 e p. 44) – restaram devidamente demonstrados, assim como expressamente apontados quando do momento do recebimento da denúncia (Id. 44142179 – p. 42).

Segundo porque, se a inicial acusatória se encontra pautada pelo lastro probatório mínimo, não há espaço para discussão nesta fase processual acerca de elementos subjetivos, matéria a ser devidamente analisada após a instrução processual, com a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes e a realização do interrogatório do acusado.

Outrossim,
as demais alegações sustentadas pelo réu confundem-se com a matéria de mérito, a depender, portanto, da instrução processual criminal para as suas verificações, ou não.

Assim, ausente qualquer hipótese prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal capaz de ensejar a absolvição sumária do acusado, dou prosseguimento aos atos processuais.

Considerando o requerimento da Defesa pela extinção da punibilidade da empresa
Dailan
Garcia dos Santos Indústria e Comercio de Madeiras
– EPP, em razão de já constar o registro de baixada no sistema da Receita Federal do Brasil, conforme documento acostado ao Id. 174547599, decido postergar a designação de audiência de instrução para encaminhar o feito ao Órgão Ministerial.

Posto isso,
DETERMINO
a remessa dos autos ao MPE-MT, para que no prazo legal, manifeste sobre as informações trazidas pela Defesa quanto à baixa da
Dailan
Garcia dos Santos Indústria e Comercio de Madeiras
– EPP
.”
(
sic-grifo nosso
id. 339849860
)

A decisão judicial que analisa a resposta à acusação e determina o prosseguimento do feito (art. 397 do CPP) não exige fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do julgamento do mérito.

Basta que o magistrado demonstre que não estão presentes, de forma manifesta, as causas de absolvição sumária e que a denúncia preenche os requisitos legais.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido, assentando que a motivação, nessa fase, deve ser sucinta para não incorrer em pré-julgamento.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME DE RESPONSABILIDADE E CRIMES LICITATÓRIOS. NULIDADE. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. (...)

Como é de conhecimento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. (STJ -
AgRg
no RHC: 176459 SP 2023/0040662-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

No caso em apreço, o juízo de origem, ao postergar a análise definitiva da tese defensiva para a sentença, não incorreu em omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Pelo contrário, agiu com acerto e prudência.

Isso porque a alegação de que a denúncia imputa "responsabilidade objetiva" confunde-se, inegavelmente, com a própria aferição da autoria e do elemento subjetivo (dolo) do tipo penal.

A denúncia descreve que o paciente, na condição de proprietário, "
foi responsável por autorizar e emitir a Guia Florestal inválida
". Há, portanto, a
descrição de uma conduta ativa.

Saber se ele efetivamente praticou esses atos com dolo, ou se a imputação se baseia apenas na sua posição estatutária, é uma questão de fato que
depende da produção de provas.

Não era possível ao magistrado, na fase do art. 397 do CPP, acolher a tese de responsabilidade objetiva sem antes permitir a instrução processual.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
possui entendimento alinhado a essa cautela, determinando que teses que demandam dilação probatória devem ser analisadas com o mérito.

“
HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL –
CRIMES AMBIENTAIS
[ARTIGOS 48 E 50 C/C ART. 15, II, A, TODOS DA LEI N. 9.605/98]– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVA –
MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios veementes de autoria ou da prova material do delito, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito as circunstâncias do fato
, ou seja, presente lastro probatório mínimo à sua instauração, não há se falar na inépcia da denúncia e
nem na ausência de justa causa para seu prosseguimento.

Se as questões alegadas pela parte, em preliminar,
demandam dilação probatória, é correta a decisão que posterga a apreciação delas juntamente com o mérito.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10093521620228110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022
)

Ao consignar que "
as demais alegações sustentadas pelo réu
confundem-se
com a matéria de mérito, a depender, portanto, da instrução processual criminal para as suas verificações
", o juiz fundamentou adequadamente a necessidade de prosseguimento do feito.

Es
t
a motivação, ainda que sucinta, é válida e suficiente, conforme a jurisprudência consolidada
pelo Superior Tribunal de justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. (...)
2.
Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.
De fato, mostrar-se-ia temerário analisar certas teses, quer para acolher quer para rejeitar, antes da colheita de provas, principalmente em momento processual que autoriza a absolvição sumária apenas nas hipóteses elencadas de forma expressa pelo art. 397 do Código de Processo Penal. (STJ -
AgRg
no RHC: 159048 SP 2022/0003626-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022)
.”

Portanto, não há nulidade a ser declarada. O juízo de primeiro grau verificou a existência de
prova da materialidade e indícios de autoria

que vinculam o paciente,
suficientes para o início da ação penal, e corretamente remeteu a discussão aprofundada sobre a responsabilidade subjetiva do paciente para o momento oportuno, após o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a discussão sobre autoria do paciente, é matéria que demanda aprofundada incursão no mérito e dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via estreita do
Habeas
Corpus,
co
nforme
o

Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

A existência de indícios mínimos que tornam a acusação plausível é suficiente para legitimar o prosseguimento da ação penal, onde as teses defensivas poderão ser amplamente debatidas e as provas, produzidas sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
DAILAN GARCIA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026